Tribunal: TJBA
Processo: 8005256-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005256-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA 919/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo hígida decisão do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Paulo Afonso que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento dos atos de cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão: (i) a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), instituída pelo Município de Paulo Afonso, frente à tese de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme o Tema nº 919 de Repercussão Geral do STF; e (ii) a possibilidade de determinação de atos de constrição patrimonial em desfavor de empresa em recuperação judicial no bojo de execução fiscal. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) municipal, conforme a legislação local, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia sobre a localização, instalação e manutenção de estruturas físicas em seu território, matéria afeta ao ordenamento territorial e ao uso e ocupação do solo. O fato gerador da exação não se confunde com a fiscalização do serviço de telecomunicações em si, atividade de competência privativa da União. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) em relação ao Tema nº 919/STF, que veda aos Municípios a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. A cobrança da referida taxa encontra amparo na competência municipal para legislar sobre interesse local e promover o adequado ordenamento territorial e para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autoriza o prosseguimento dos atos constritivos no juízo da execução fiscal, cabendo a este, contudo, comunicar o ato ao juízo recuperacional para que delibere sobre a essencialidade do bem e a possibilidade de sua substituição, a fim de não comprometer o plano de soerguimento da empresa. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005256-30.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.